Tribunal: STF
Processo: ARE 1446240
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.693/1997. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável (art. 162 da Lei Municipal nº 2.693/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4.  Agravo interno conhecido e não provido.